Tribunal: TJMT
Processo: 1008126-73.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008126-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), LAURYVANIA DE SOUZA PINTO - CPF: 851.511.221-34 (AGRAVANTE), VALTER JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 039.372.578-29 (AGRAVADO), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), J. P. D. S. P. S. (TERCEIRO INTERESSADO), M. T. D. S. P. S. (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUCAS DE SOUZA PINTO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUNICE DE SOUZA - CPF: 215.748.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE MANTEVE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DO EXEQUENTE E DETERMINOU O DESPEJO DA PARTE EXECUTADA – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO VERIFICADA – PROVA DOCUMENTAL QUE AFASTA OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – DESPEJO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO COMANDO JUDICIAL ATÉ O TRANSCURSO DO PRAZO ESTABELECIDO NA ADPF 828 MC/DF – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - O § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil autoriza que, após o trânsito em julgado e, comprovada a alteração da situação financeira da parte, seja revogada a assistência judiciária gratuita.

II - Não há qualquer dificuldade para compreensão do direito que assiste ao recorrente que quanto às obrigações pecuniárias da partilha, não remanesce quaisquer pendências, se somando a isso, ainda, o pagamento de pensão aos filhos, que deverão incidir sobre 30% de todo o rendimento líquido do agravado.

III - Mostra-se recomendável a suspensão da decisão de base, para que, antes de decorrido o prazo previsto na ADPF 828 MC/DF, com suas eventuais prorrogações, sequer seja computado o prazo concedido à agravante para desocupação do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LAURYVANIA DE SOUZA PINTO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 1012943-11.2021.8.11.0003, manejado por VALTER JOAQUIM DOS SANTOS, manteve os benefícios da gratuidade da justiça, ora concedida na fase de conhecimento e, ainda determinou que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a agravante desocupe o imóvel residencial pertencente ao agravado, localizado no lote nº 15, quadra nº 108, bairro Parque Sagrada Família, na cidade de Rondonópolis-MT.

Para tanto, aduz a agravante que a decisão recorrida poderá lhe causar danos incomensuráveis, na medida em que o imóvel serve de habitação para os três filhos que tem com o próprio agravado.

Alega que, nos autos da ADPF 828, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela suspensão das ordens de despejo e desocupações em área urbanas e rurais, até 30.06.2022, a fim de resguardar o direito de moradia de grande parte da população, prejudicada em razão da crise econômica que assola o pais, tal e qual a agravante.

Por fim, alega que, no bojo da decisão agravada, o juízo de origem deferiu ao agravado os benefícios da gratuidade da justiça, em que pese a sua média salarial de R$ 23.994,18 (vinte três mil e novecentos e noventa quatro reais e dezoito centavos).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça pugnou pela suspensão da desocupação do imóvel (id nº 131393152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso em exame trata da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença: (i) manteve a gratuidade da justiça deferida em favor do exequente ainda na fase de conhecimento; (ii) determinou que a agravante, no prazo de 60 (sessenta) dias, desocupe o imóvel residencial pertencente ao agravado, localizado no lote nº 15, quadra nº 108, bairro Parque Sagrada Família, na cidade de Rondonópolis-MT.

A respeito do primeiro ponto de insurgência da parte agravante, quanto a necessidade de revogação da gratuidade da justiça, o § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, autoriza que, após o trânsito em julgado e, comprovada a alteração da situação financeira da parte, seja revogada a benesse.

In verbis
:

Art. 98.

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA, PELO INVENTÁRIO E CONDIÇÃO DE HERDEIRO E MEEIRA DA SUA ESPOSA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de revogação da justiça gratuita pode ser feito a qualquer momento no curso do processo. Todavia, consoante se depreende do artigo 98, § 3º, do CPC, tal pedido pressupõe a demonstração de que houve alteração na situação que havia ensejado a concessão da gratuidade.

Na hipótese, os elementos apontados pelo agravante para respaldar seu pedido de revogação da justiça gratuita são os mesmos que já constavam de pedidos (e rejeições) anteriores.

Ademais, não há prova de alteração (acréscimo) na situação financeira do agravado, pela condição de herdeiro e meeiro nos autos do inventário da sua esposa falecida.

Além disso, a existência de bens do espólio, que serão partilhados, não pode servir como referência de revogação da gratuidade da justiça, pois não constitui prova de liquidez. (N.U 1025269-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

Com efeito, no caso em exame, há prova suficiente nos autos, a amparar a pretensão da parte recorrente, nesse ponto, uma vez que o agravado possuir rendimentos líquidos de R$ 23.994,18 (vinte e três mil novecentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos), auferidos na condição de servidor público aposentado, conforme documento no id nº 126405670.

Além disso, o agravante ainda aufere renda complementar como professor efetivo do Estado na educação básica, com salário líquido de R$ 5.212,22 (cinco mil duzentos e doze reais e vinte e dois centavos) conforme Holerite no id nº 57224617.

Nesse particular e diante a prova documental em questão, não se mostra cabível a manutenção da gratuidade da justiça deferida em favor do agravado, ora exequente, sendo medida de rigor, a revogação da benesse.

Adiante, quanto à pretensão de suspender a decisão que determinou o despejo do imóvel, não assiste razão à agravante.

A ordem em questão apenas procura dar efetividade ao cumprimento de sentença, transitada em julgado, que reconheceu o direito do exequente sobre o referido imóvel residencial, localizado no lote nº 15, quadra nº 108, bairro Parque Sagrada Família, na cidade de Rondonópolis-MT.

Mais especificamente, a respeito do imóvel em que a agravante se encontra instalada, a sentença de origem dispôs que:

Assim, da atenta leitura do item 24 da sentença prolatada, ficou assentado que o demandado/reconvinte, aqui ora agravado, ficaria com a propriedade do imóvel, mediante o pagamento da meação, ou seja, do percentual de 50% do valor da avaliação do imóvel e de demais benfeitorias, o que totalizou a quantia de R$ 333.983,00 (trezentos e trinta e três mil novecentos e oitenta e três reais), conforme definido no item 23 da sentença.

Assim, para dar efetividade ao comando sentencial, o agravado, em 27.05.2021, realizou o pagamento do valor correspondente à meação, conforme comprovante de depósito judicial encartado no id nº 57225263, no total de R$ 196.991,50 (cento e noventa e seis mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos).

Diante dessa quadra de informações, não há qualquer dificuldade em verificar o direito que assiste ao agravado, que não possui mais qualquer pendência em relação às obrigações pecuniárias assumidas na partilha, que tão apenas deve ainda assumir a pensão dos filhos menores, em 30% dos seus rendimentos líquidos.

Todavia, na linha do que foi decidido liminarmente, devem ser estendidos à agravantes os efeitos da decisão proferida em 30.03.2022, no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental de n. 828, da lavra do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, que suspendeu, até a data de 30.06.2022, qualquer desocupação em áreas urbanas ou rurais.

Por oportuno, transcreve-se o trecho da medida cautelar deferida nos autos da ADPF 828 MC/DF:

17. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos: (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. (...) 19. Determino a intimação da União, do Distrito Federal e dos Estados da Federação, assim como da Presidência dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, para ciência e imediato cumprimento da decisão. Intime-se também o Conselho Nacional de Direitos Humanos, para ciência. 20. Solicite-se à Presidência a convocação de sessão extraordinária do Plenário Virtual.

Assim, mostra-se recomendável a suspensão da decisão de base, para que, antes de decorrido o prazo previsto na ADPF 828 MC/DF, com suas eventuais prorrogações, sequer seja computado o prazo concedido à agravante para desocupação do imóvel.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a gratuidade da justiça deferida em favor do agravado, bem como, condicionar a desocupação do imóvel ao término do prazo previsto na ADPF 828 MC/DF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022